Tribunal: TJSP
Processo: 1080903-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Indenização – Anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Débito declarado inexigível – Dano moral não configurado, diante da existência de negativação preexistente – Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência corretamente fundamentada – Verba honorária – Insurgência da ré para afastar a utilização do valor da causa como parâmetro – Fixação

Ementa:
*Indenização – Anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Débito declarado inexigível – Dano moral não configurado, diante da existência de negativação preexistente – Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência corretamente fundamentada – Verba honorária – Insurgência da ré para afastar a utilização do valor da causa como parâmetro – Fixação equitativa necessária, considerando que o proveito econômico levaria ao arbitramento em montante extremamente módico – Recurso da autora improvido e parcialmente provido o apelo do réu.*